Tribunal: TJMT
Processo: 1022913-36.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. PROMOÇÃO. SEGURO. ACESSÓRIOS. CORTESIA. AUSÊNCIA DE DADOS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINSTRATIVA PELA EMPRESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA DE INCIATIVA DO CONSUMIDOR INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A opção de vantagem de seguro e acessórios, na compra do veículo, é incontroversa, contudo, a propaganda do benefício não esgota as condições do seguro. 2- Em simples pesquisa na rede mundial, é possível conhecer as condições de acesso ao seguro, inclusive com limitações que, aparentemente, se repetem no presente. (https://www.tudocelular.com/tech/
noticias/n215418/porto-seguro-fecha-parceria-com-byd.html) e (https://www.byd.com/br/condicoes#:~:
text=SEGURO%20GR%C3%81TIS,e%2031%2F10%2F2024.). 3- Considerando que a empresa de revenda de veículos e a de seguros, se mostram distintas, imprescindível o contato desta última com o consumidor, para concretização da promoção/seguro. 4- Demonstrada a dificuldade da Empresa em localizar o consumidor, que apresentou endereço residencial divergente (id’s. 225918390 e 225918391), bem como, não respondeu à tentativa de contato por aplicativo de mensagem. 5- Ainda que impugnado o “print” da mensagem, apresentado pela Empresa vendedora, não houve impugnação ao número do telefone móvel de destino, que consta na nota fiscal do veículo, tornando incontroversa a tentativa. 6- Por fim, o consumidor, além da alegação de negativa de atendimento, não produziu nenhuma outra prova da sua iniciativa administrativa à obtenção do seguro em debate, não se desincumbindo do seu ônus, conforme art. 373, inciso I do CPC. 7- Por fim, em razão da divergência do endereço residencial (Brasília/DF e Cuiabá/MT), e havendo prova com a inicial (id. 225918388), de ofício, como diligência do juízo, após o trânsito em julgado, e pela secretaria do juízo de origem, remeta-se cópia do procedimento à Delegacia Fazendária para apuração de eventual ilícito fiscal. 8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 9- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 9.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 9.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 9.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 9.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 10- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022913-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ORLANDO DE MOURA APOITIA - CPF: 103.110.331-72 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), SAGA SHENZHEN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 10.272.533/0002-67 (RECORRIDO), LEONARDO OLIVEIRA ALBINO - CPF: 036.965.341-61 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), BYD DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 17.140.820/0002-62 (RECORRIDO), RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - CPF: 222.500.398-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024